Tribunal: TCU
Processo: 034.822/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada, em atendimento ao Acórdão 6810/2017  TCU  1a Câmara, com vistas a apurar o dano aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  Crea/SP, em razão do descumprimento, pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho  Idort, do contrato de fornecimento da solução de informática denominada Creainfo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, em atendimento ao Acórdão 6810/2017-TCU-Primeira Câmara , com vistas a apurar o dano aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea/SP, em razão do descumprimento, pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho - Idort, do contrato de fornecimento da solução de informática denominada Creainfo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica do Instituto de Organização Racional do Trabalho - Idort para responsabilizar, em regime de solidariedade, seu então Presidente, Sr. Roberto Venosa, juntamente com os Srs. Carlos Eduardo Gesualdo Côrtes, José Eduardo de Paula Alonso e Ulisses Tadeu da Silva e referida pessoa jurídica contratada pelo Crea/SP, pelas irregularidades e débito apurado nestes autos; 9.2. promover, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incs. I e II, 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incs. I e II, 209, § 5o, inc. II, do Regimento Interno, a citação dos responsáveis solidários, os Srs. Carlos Eduardo Gesualdo Côrtes, José Eduardo de Paula Alonso, Roberto Venosa e Ulisses Tadeu da Silva e o Instituto de Organização Racional do Trabalho - Idort, para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea/SP, as quantias indicadas no quadro a seguir, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, esclarecendo-se que os débitos decorrem da indevida contratação sem licitação, quando da busca do fornecimento da solução de informática denominada Creainfo, de entidade que não reunia condições para executar o objeto contratado, seguida da atestação por serviços não realizados e dos subsequentes pagamentos, ensejando prejuízo ao Erário correspondente ao total pago: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 21/2/2005 17.286,29 21/12/2005 77.788,31 15/3/2005 69.145,16 15/4/2005 86.431,45 15/4/2005 86.431,45 15/5/2005 77.788,31 17/6/2005 112.360,89 20/7/2005 190.149,19 19/9/2005 242.008,06 30/9/2005 276.580,64 8/12/2005 293.364,92 9.3. encarregar a Secex-TCE de cuidar que os expedientes que levarem a efeito as citações contenham os alertas e esclarecimentos do art. 202, § 1o, do RI/TCU, do art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 12, incs. VI e VII, da Resolução TCU 170/2004 e especifiquem, quanto à individualização das condutas de que decorreram os débitos: 9.3.1. no que se refere ao Sr. Ulisses Tadeu da Silva, então Gerente do Departamento de Informática: conduzir as tratativas iniciais do procedimento licitatório, consultando, inclusive, o Idort sobre o interesse e a possibilidade de prestar os serviços descritos, cuidando ele mesmo de realizar sucinta análise da proposta daquele instituto, em que afirmou que aquela entidade possuiria capacidade de atender o pretendido, que o valor estaria de acordo com o praticado no mercado, vindo a sugerir sua contratação direta; 9.3.2. no que se refere ao Sr. José Eduardo de Paula Alonso, então Presidente do Crea/SP: autorizar a dispensa ilegal de licitação, tanto em função da ausência de requisito suficiente para o afastamento do processo licitatório, quanto por haver sido levada a efeito mediante procedimento em que não se localizou a razão de escolha do fornecedor, nem a justificativa do preço e pesquisas realizadas quanto a isso, bem como assinar, como representante legal do Crea/SP, o Contrato 047/2004-Difin/SJ com o Idort; 9.3.3. no que se refere ao Instituto de Organização Racional do Trabalho - Idort, entidade contratada: receber, no âmbito do Contrato 047/2004-Difin/SJ, pagamentos por serviços não realizados; 9.3.4. no que se refere ao Sr. Roberto Venosa, então Presidente do Idort: utilizar-se abusivamente do Idort para celebrar o Contrato 047/2004-Difin/SJ com o Crea/SP sem prévia licitação e, na sequência, receber pagamentos por serviços não realizados; 9.3.5. no que se refere ao Sr. Carlos Eduardo Gesualdo Côrtes, Gerente do Departamento de Informática sucessor do Sr. Ulisses Tadeu da Silva: nas notas fiscais emitidas pelo Idort, atestar como executados e merecedores de pagamento serviços não executados; 9.4. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora indicados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno desta Corte; 9.5. esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inc. VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 9.6. esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inc. VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.7. incumbir à Secex-TCE, previamente à realização das citações acima referidas, de efetivar diligências: 9.7.1. junto ao Crea/SP, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal cópia do processo de contratação da solução de informática Creainfo, aí incluídos tanto o procedimento licitatório cujo edital, segundo consta, encontrava-se pronto para publicação, quanto o processo de dispensa que se seguiu e culminou na assinatura do Contrato 047/2004-Difin/SJ; 9.7.2. junto à 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, com vistas a obter cópia da Ação Civil Pública autuada sob o no 0010850-78.2010.403.6100; e 9.7.3. junto à Divisão de Tutela Coletiva - 2° Ofício do Patrimônio Público e Social da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com vistas a obter cópia do Procedimento Preparatório no 1.34.001.009337/2009-85.